Tribunal: CARF
Processo: 12448.726014/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726014/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.424 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO ROBERTO BELFORT CARNEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho
eminentemente processual que dizem respeito a atividade administrativa da
Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, tendo em vista que a matéria alegada não faz parte do litigio.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor de PAULO ROBERTO BELFORT CARNEIRO DA SILVA foi lavrada
Notificação de Lançamento em razão da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2011, Ano-Calendário 2010, que a alterou o imposto a restituir declarado no
valor de R$ 5.423,74 para imposto devido no valor de R$ 16.617,76, de acordo com o
demonstrativo de fl. 16, e quadro do crédito tributário:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726014/2012-29
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726014/2012-29

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
1) Dedução Indevida de Despesas Médicas, por falta de comprovação, no valor de R$
5.813,21;
2) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:

3) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública, por falta de
comprovação, no valor de R$ 63.175,00.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnação foi apresentada às fls. 02/04.
O contribuinte, com relação à omissão de rendimentos, diz que considera a matéria não
litigiosa, conforme é demonstrado na planilha em anexo (doc. 03).
Quanto aos demais fatos, fala que o procedimento fiscal merece reparos.
Aduz que as despesas médicas deduzidas estão devidamente comprovadas pelos recibos
ora anexados, da Clínica de Diagnóstico por Imagem (doc. 04), Bradesco Saúde (doc.
05), e do Dr. Marcus Vinícius de Jesus Barros Ferreira (doc. 06).
Quanto à pensão judicial, para comprovar a incorreção da glosa efetuada, diz juntar a
sentença homologatória da separação judicial com a discriminação das pensões a serem
pagas (doc. 07), depósitos efetuados na conta de Jane Santos Laureano (doc. 08 a 12), e
recibos das pensões pagas a seus filhos (doc. 14 a 25).
Diante disso, requer o cancelamento da exigência com relação às matérias aqui
contestadas.
DO DESPACHO DECISÓRIO
No Termo Circunstanciado de fls. 78/80 e respectivo Despacho Decisório de fl. 81, a
autoridade revisora concluiu por alterar o imposto devido no valor de R$ 16.617,76 para
imposto a restituir no valor de R$ 1.810,88, nos seguintes termos:
> Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O contribuinte concorda com a infração, devendo, pois, ser mantida.
> Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foram comprovadas as despesas médicas, devendo, assim, ser cancelado o lançamento.
> Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública
Conforme os termos do acordo homologado na ação de separação judicial, processo no
2001.001.115857-9, ficou estipulado que o contribuinte pagaria, por mês, um total de 10
(dez) salários mínimos, sendo 5 (cinco) para a cônjuge-mulher, e 2,5 (dois e meio) para
cada um dos dois filhos.
Considerando que durante o ano-calendário de 2010 o salário mínimo era R$ 510,00
(quinhentos e dez reais), o valor da pensão alimentícia determinado judicialmente era de
R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), sendo que R$ 30.600,00 (trinta mil e
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726014/2012-29

seiscentos reais) era para a cônjuge-mulher, e R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos
reais) era para cada um dos dois filhos.
Assim, para fins de dedução do imposto de renda, como apenas é dedutível o valor da
pensão alimentícia determinado em decorrência de sentença judicial e/ou acordo
homologado judicialmente, e ainda verificado que o contribuinte informou, em sua
declaração, o valor de R$ 63.175,00, deve ser alterado o lançamento de glosa para R$
1.975,00.
O lançamento foi assim alterado:

Foi concedido, ao contribuinte, o prazo de trinta dias para se manifestar com relação ao
Despacho Decisório, de acordo com o inciso III do artigo 6o-A da Instrução Normativa
RFB 958, de 15/07/2009.
Por meio do AR de fl. 95, o Despacho Decisório foi recebido no domicílio do
contribuinte, mas esse não se manifestou, segundo os elementos constantes do processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de compensação do crédito existente com o débito em cobrança
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Da admissibilidade do Recurso
O Recorrente pede no seu recurso voluntário, que este Conselho se manifeste
quanto ao pedido de compensação do crédito existente, decorrente da revisão do lançamento, que
concluiu por imposto a restituir de R$ 1.810,88. Verifica-se que tal matéria não é possível de
julgamento por parte deste Conselho.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726014/2012-29

Não se vislumbra como matéria relativa ao Processo Administrativo Fiscal - PAF
a discussão quanto a solicitação que pede a compensação de créditos decorrentes de
revisão/julgamento administrativo, com débitos existentes.
A análise do pleito cabe a Receita Federal, não existe litígio nos autos, o que
existe é um pedido administrativo solicitando à Autoridade Tributária que promova a
compensação.
Diante do exposto, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 214
DF CARF MF
Original